Tribunal: TJMT
Processo: 1039781-76.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1039781-76.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[CLAUDIA BELLOTTI MOURA - CPF: 477.711.190-34 (APELANTE), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO), COABRA COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL DO CENTRO OESTE DO BRASIL - CNPJ: 03.739.175/0001-03 (APELADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE COTAS SOCIAIS C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
ALTERAÇÃO POR ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA FORMA DE RESTITUIÇÃO AO COOPERADO RETIRANTE DO CAPITAL INTEGRALIZADO QUANDO DO SEU INGRESSO – AFRONTA AO PRÓPRIO ESTATUTO SOCIAL ALÉM DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA Nº 5.764/71 – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO DO CAPITAL ATRAVÉS DE AÇÕES DE SOCIEDADE ANÔNIMA QUE TEM COMO MAIOR ACIONISTA - A COOPERATIVA DA QUAL PRETENDE SE RETIRAR – INDEVIDA ESTABILIZAÇÃO DO VÍNCULO POR VIAS TRANSVERSAS – VIOLAÇÃO AO ART.5º, II, DA CF – IMPOSSIBILIDADE DE COMPELIR A PARTE A PERMANECER ASSOCIADA – REFORMADA DA SENTENÇA – CONDENAÇÃO AO REEMBOLSO DO CAPITAL INTEGRALIZADO, DEVIDAMENTE ATUALIZADO

NA FORMA DO

ART. 24, § 4º, DA LEI Nº 5.764/71 E ARTIGO 11 DO ESTATUTO DA COOPERATIVA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ocorrendo a demissão voluntária do cooperado a cooperativa ré, deve

restituir as cotas-capital integralizadas ao cooperado não podendo compelir este a permanecer associado contra a sua vontade

transformando seu capital integralizado em ações de uma sociedade anônima da qual é a maior acionista, tendo em vista que tal conduta afronta o próprio Estatudo além da legislação de regência E a própria CF que expressamente determina que
“ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado”
.

Quanto determinado integrante de uma cooperativa pretende dela se retirar é porque pretende romper os vínculos que os interligam. Logo se ao formalizar o seu pedido de retirada o cooperado retirante tiver de aceitar, a título de restituição do capital que integralizou quando de seu ingresso, cotas de uma sociedade anônima atrelada à cooperativa, estará, na verdade, sendo compelido, por vias transversas, a manter um vínculo indesejado, em clara violação ao inciso XX do art.5º da CF.

A cooperativa deve restituir ao cooperado retirante haveres sociais correspondentes ao capital que integralizou devidamente atualizado.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1039781-76-2018

APELANTE: CLAUDIA BELLOTTI MOURA

APELADA: COABRA COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL DO CENTRO OESTE DO BRASIL

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível interposta
por
Cláudia Bellotti Moura
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos constantes da Ação de Restituição de Cotas Sociais c/c Pedido de Indenização por Danos Morais ajuizada pela Apelante em face da Cooperativa Agro Industrial do Centro Oeste do Brasil -

Coabra
condenando a Apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Nas razões recursais a Apelante sustenta que foi Cooperada da Requerida, porém em 2017, não desejando mais pertencer ao quadro social requereu a sua demissão do quadro associativo da Cooperativa, esperando obter a restituição de suas cotas sociais, que eram de R$ 21.627,42 (vinte um mil seiscentos e vinte e sete reais e quarenta e dois centavos), que não lhe foram restituídas, tendo a Autora ingressado como participante de uma pessoa jurídica chamada Coabra Participações S/A, de forma arbitrária e contrariando seus interesses.

Argumenta que nunca solicitou, pediu ou autorizou a participar de qualquer pessoa jurídica, ao contrário, requereu seu desligamento da Cooperativa, de modo que não é obrigada a associar-se ou permanecer associada da Coabra Participações S/A.

Assevera que embora possam haver condições para deixar a sociedade, no entanto, jamais poderão vincular o associado a outra empresa no caso a Coabra Participações S/A, já que tal medida é ilegal e afronta a Constituição Federal além da legislação específica.

Verbera que a saída da Cooperativa é regulamentada pela Lei 5.764/71, e não pode ser regulamentada por uma Ata de Assembléia Geral Ordinária como ocorreu no caso no caso, acrescentando que a saída da Cooperativa somente poderá ser regulada por

Lei e pelo Estatuto.

Alega que a associação da Autora à Coabra Participações S/A, afronta a vontade da Recorrente, ademais, a causa versa sobre a restituição de valor insignificante para a demandada.

Verbera, ainda, que pretende se desvincular da cooperativa, ademais, não pode ficar vinculada contra a sua vontade, argumentando que a ré cometeu ato ilícito e contrário a

legislação civil, bem como a Constituição Federal que estabelece que ninguém é obrigado a associar-se ou a permanecer associado, bem como a lei 5.764/71.

Sustenta ser devido o dano moral pleiteado, pugnando, ao final, pelo provimento do recurso.

Nas contrarrazões a Apelada sustenta que a Apelante foi admitida como associada em 31/03/2004 e desligada em 31/03/2017, por ocasião da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Coabra, ata de Reunião 217
em razão do Pedido de Demissão Voluntária realizada através de carta datada de 14.03.2017.

Alega que em 11 de março de 2011, antes do pedido de demissão da Apelante, ficou determinado que o capital social da Coabra Cooperativa seria devolvido ao ex associado por meio de Ações da Coabra Participações S/A (Ata n. 32 de 11/03/2011), tendo em vista que havia perdas de 2008 que precisava ser divididas entre todos os associados o que na prática tornaria o capital social igual a zero caso não fosse adotada tal decisão.

Alega que assim foi aprovada em Assembléia Geral Ordinária que o capital social da Coabra Cooperativa seria devolvido aos ex associados por meio de ações da Coabra Participações S/A, tendo em vista a necessidade de manutenção de capital de giro e, além disso, as perdas de 2008 estavam em fase de recomposição.

Alega que em momento algum o associado teve seu direito de retirada tolhido, sendo assegurado ao mesmo a devolução do capital com o bem jurídico ativo determinado pelos próprios cooperados, e se a Apelante não quiser fazer parte da referida sociedade suas ações são comercializáveis.

Assevera que não há qualquer ilicitude da Recorrida a ensejar dano moral, sustentando a necessidade de manutenção da sentença recorrida. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá,

data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023